Tribunal: TJSP
Processo: 2016323-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1. Decisão recorrida que indefere o pedido de gratuidade. Inconformismo. 2. O Código de Processo Civil estabelece uma presunção de veracidade da alegação de impossibilidade do custeio das despesas processuais apresentada por pessoa natural. 3. Circunstância a indicar que a agravante é hipossuficiente do ponto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1. Decisão recorrida que indefere o pedido de gratuidade. Inconformismo. 2. O Código de Processo Civil estabelece uma presunção de veracidade da alegação de impossibilidade do custeio das despesas processuais apresentada por pessoa natural. 3. Circunstância a indicar que a agravante é hipossuficiente do ponto de vista financeiro, de sorte a fazer jus à gratuidade da justiça. 4. Recurso provido.